Tribunal: TJMT
Processo: 0006388-45.2017.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006388-45.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DEVANI DA SILVA PESSOA LIMA - CPF: 010.837.531-50 (VÍTIMA), JEOVA LUIZ DE LIMA - CPF: 309.182.601-59 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006388-45.2017.8.11.0064

APELANTE: JEOVA LUIZ DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147, CP], LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO [ART. 129, § 9º, CP] E VIAS DE FATO [ART. 21, LCP] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – DESCABIMENTO –
DOSIMETRIA – DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ART. 59, CP] – REDIMENSIONAMENTO – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO
IN RE IPSA,
SOFRIDO PELA VÍTIMA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As provas carreadas aos autos denotam que o réu proferiu ameaças e que estas provocaram considerável temor à vítima, que, por mais de uma vez, recorreu à autoridade policial e requereu medidas protetivas.

A consciência da ilicitude do fato não se afigura fundamento concreto para negativação da culpabilidade. Precedentes do STJ.

Elementos genéricos e abstratos não são suficientes para desvalorar os motivos do crime, devendo ser afastada a exasperação de tal circunstância judicial, com a consequente readequação da dosimetria dos crimes pelos quais foi condenado o agente.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
[Tema 983 do STJ].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006388-45.2017.8.11.0064

APELANTE: JEOVA LUIZ DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por JEOVÁ LUIZ DE OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pelos delitos de ameaça [art. 147, CP], lesão corporal no ambiente doméstico [art. 129, § 9º, CP] e vias de fato [art. 21, LCP], apenando-o com 6 [seis] meses de detenção e 1 [um] mês e 15 [quinze] dias de prisão simples, e pagamento de R$ 1.000,00 [um mil reais] a título de reparação dos danos causados pela infração.

Verbera que não há provas bastantes para condená-lo pelo crime de ameaça, pedindo sua absolvição. Almeja a minoração da pena privativa de liberdade, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas na primeira etapa dosimétrica. Ao final, pleiteia a exclusão da verba indenizatória fixada, aduzindo que não houve o exercício do contraditório acerca dos danos, e que estes não restaram comprovados.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo, para que seja excluída a verba indenizatória fixada, por ausência de contraditório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020